Tribunal: TJES
Processo: 5001581-63.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001581-63.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA HELENA FOSSE LACERDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM ANTERIOR À CITAÇÃO.
CONCORDÂNCIA DO CREDOR PELO
CANCELAMENTO DA PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

1.
O próprio embargado concorda com a procedência do pedido, pois a alienação de bem foi realizada antes da citação em execução fiscal.

2
. O cancelamento da penhora sobre bem de terceiro pode ser concedido quando o exequente concorda expressamente com o pedido, afastando-se a condenação em honorários sucumbenciais em hipóteses excepcionais.

3
. - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001581-63.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA HELENA FOSSE LACERDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA HELENA FOSSE LACERDA

em face da r. sentença de id. 9063721 que rejeitou os embargos de terceiro opostos por ela contra o
ESTADO ESPÍRITO SANTO.

Nas razões do recurso (id. 9063724) alegou o apelante, em síntese, que inexistiu má fé na aquisição na parte do imóvel que pertencia à Executada e próprio embargado concorda com a procedência do pedido, com o cancelamento da penhora referente a execução de n. 5006283-57.2021.8.08.0021.

Contrarrazões no id 9063727

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001581-63.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA HELENA FOSSE LACERDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA HELENA FOSSE LACERDA

em face da r. sentença de id. 9063721 que rejeitou os embargos de terceiro opostos por ela contra o
ESTADO ESPÍRITO SANTO
.

Compulsando os autos verifico que, trata-se de embargos de terceiro apresentados por Maria Helena Fosse Lacerda contra o Estado do Espírito Santo, envolvendo uma penhora realizada nos autos da execução fiscal nº 5006283-57.2021.8.08.0021, movida pelo ente público contra as executadas R. B. Lacerda Restaurante Ltda-Me e Roberta Fosse Lacerda.

Insta consignar que a penhora incide sobre 1/5 do imóvel registrado sob a matrícula nº 11.599 no Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Alegre/ES.

A embargante alega, em síntese, que adquiriu o referido imóvel da Srª Roberta Fosse Lacerda em 20/01/2023, com a finalidade de usá-lo como residência. Informa ainda que, no momento da formalização da compra e venda, não havia nenhum débito em nome da vendedora junto à Fazenda Pública Estadual, motivo pelo qual não se pode falar em fraude à execução.

Em resposta, o embargado – Estado do Espírito Santo, concordou com o cancelamento da penhora apenas em relação à execução fiscal nº 5006283-57.2021.8.08.0021, a que se reportam os presentes embargos. Isso porque, na hipótese dos autos, a venda pela sócia alienante ocorreu antes de sua citação nos autos da execução, o que ocorreu em 02/08/2023. Entretanto, pugna para que não haja sua condenação em honorários, posto que a venda somente foi levada a registro em 16/08/2023, em data, portanto, posterior ao pedido de penhora formulado pelo Estado nos autos da execução fiscal, o que ocorreu em 17/05/2023.

Por meio da r. sentença, o juízo
a quo
entendeu que, em sede de execução fiscal, deve prevalecer o disposto no artigo 185 do CTN, com a redação dada pela LC nº 118/2005, com o que, em se tratando de sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública, presume-se fraudulenta a alienação ou a oneração de bens ou rendas desde quando regularmente inscrito o crédito tributário.

Irresignada, a embargante, ora apelante, nas razões do recurso alegou, em síntese, que inexistiu má fé na aquisição na parte do imóvel que pertencia à Executada e próprio embargado concorda com a procedência do pedido, com o cancelamento da penhora referente a execução de n. 5006283-57.2021.8.08.0021.

Pois bem.

Os embargos de terceiro são um meio processual utilizado por quem, não sendo parte na relação processual, sofre constrição judicial sobre bem de sua propriedade ou posse, em razão de ato expropriatório indevido.

No âmbito da execução fiscal, esse instrumento assume especial relevância, uma vez que possibilita a defesa de direitos de terceiros que, sem vínculo direto com o devedor, veem seus bens indevidamente penhorados para satisfazer dívidas fiscais alheias. O terceiro embargante deve, assim, comprovar a titularidade do bem ou posse e demonstrar que não houve fraude à execução, preservando-se, dessa forma, o princípio da segurança jurídica e do devido processo legal.

Dito isso, observo que nos presentes autos, o próprio embargado manifestar expressa concordância com o cancelamento da penhora apenas na execução de n. 5006283-57.2021.8.08.0021. Para tanto argumenta que:

Os embargos de terceiro, previstos no Código de Processo Civil, são um meio processual utilizado por quem, não sendo parte na relação processual, sofre constrição judicial sobre bem de sua propriedade ou posse, em razão de ato expropriatório indevido. No âmbito da execução fiscal, esse instrumento assume especial relevância, uma vez que possibilita a defesa de direitos de terceiros que, sem vínculo direto com o devedor, veem seus bens indevidamente penhorados para satisfazer dívidas fiscais alheias. O terceiro embargante deve, assim, comprovar a titularidade do bem ou posse e demonstrar que não houve fraude à execução, preservando-se, dessa forma, o princípio da segurança jurídica e do devido processo legal.

Desta forma, não cabe a discussão da aplicação da LC nº 118/2005, posto que o próprio embargado concorda com a procedência do pedido, razão pela qual os embargos devem ser acolhidos com o respectivo cancelamento da penhora.

E, considerando a concordância com o levantamento da penhora, entendo que é hipótese excepcional de isenção de ambas as partes do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo as custas pela embargante.

Posto isso,
CONHEÇO

E

DOU
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente os embargos de terceiro, determinando o cancelamento da penhora realizada sobre 1/5 do imóvel registrado sob a matrícula nº 11.599 no Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Alegre/ES apenas referente a execução de n. 5006283-57.2021.8.08.0021, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.